Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 30% (trinta por cento) das verbas de natureza salarial recebidas pelo alimentante, ora agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios arbitrados na decisão recorrida devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão dos gastos estimados para os cuidados dos alimentandos (agravantes) e dos elementos presentes nos autos sobre as possibilidades do alimentante (agravado), os alimentos provisórios fixados na decisão recorrida devem ser mantidos, pois representam, neste momento, distribuição razoável e proporcional do encargo alimentar, conforme os arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC.
4. A análise da alegação sobre outras fontes de renda do genitor depende de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que deverá ser realizado na fase oportuna do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.